Tribunal: STF
Processo: Rcl 58127
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, que teria violado o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 20/10/2021). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O processo em epígrafe trata de EXECUÇÃO DEFINITIVA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA aviada contra N.L. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. e ELEVE ALIMENTOS PROCESSADOS LTDA. em curso na 2ª Vara do Trabalho de Contagem/MG. 



    Deferidos ao autor os benefícios da gratuidade judiciária (ID d9d2d35), mas condenado a pagar honorários de sucumbência (decisão proferida aos 08/out/2019, com trânsito em julgado aos 09/nov/2021) aos advogados da reclamada no importe de R$ 42.000,00. 



    Insurgências do autor (ID 382a259, ce0727f, 4542804, 4cea9b4, 951a96e, a72951a, 3c53dc1, 4217cf5, 7c13453), notadamente quanto à dedução da quantia devida dos créditos deferidos na presente ação. Mantido o desconto pelo regional (ID 9c846fe, aos 11/fev/2020), por entender que inexiste qualquer inconstitucionalidade na obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais, conforme previsto na Lei 13.467/17.



    Sobreveio liberação da ínfima quantia de R$ 15.320,42 (ID 2aa4001) – valor incontroverso, do qual foram deduzidos os honorários objurgados (R$ 42.000,00). 



    Agravo de petição do obreiro [(ID 7c13453) (insurgência contra a retenção do valor dos honorários em favor dos advogados patronais] rejeitado, ao argumento de que a controvérsia sub judice ainda não foi julgada na origem, de modo que inexiste sucumbência capaz de ensejar o conhecimento do agravo. 



    Embargos declaratórios contra a decisão do regional (ID 00b9b67) rejeitados (ID 187b40d).



    Determinado o pagamento dos valores restantes devidos – inclusive saldo do exequente e honorários dos advogados patronais (ID 40e0fac), o que ainda não ocorreu (ID afa6591, beaf365), vez que os autos aguardam atualização dos valores pela Contadoria Judicial (despacho do qual o autor ainda não foi intimado) e julgamento de embargos de declaração aviados pelo reclamante. Portanto, o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados patronais ainda não aconteceu.



    A condenação em sucumbência transitou em julgado aos 09/nov/2021 [consoante documento ‘12 - CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO (TST)’] e a Ata de julgamento da ADI 5766 foi publicada em 05/11/2021 (DJE nº 217, divulgado em 04/11/2021), momento a partir do qual houve a plena instauração de eficácia da decisão da Corte Suprema, embora ela já pudesse ter sido aplicada desde a data da sessão pública de julgamento em 20/10/2021. 



    Assim, o caso em exame submete-se à decisão ora mencionada – cuja ata foi publicada em data anterior ao trânsito em julgado da decisão objurgada, inviabilizando o desconto de sucumbência do crédito obreiro, já que a decisão do Plenário dessa Casa é vinculante, tendo reconhecido a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A da CLT.



    Esclareça-se que a ausência de trânsito em julgado da ADI 5766, não impede sua plena aplicação. Isso porque, o termo inicial do efeito vinculante da decisão dessa Corte Suprema, em ações de controle concentrado, como regra, instaura-se desde a data de publicação da ata da sessão de julgamento, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado da decisão, podendo, inclusive, ser objeto de reclamação.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “anular a decisão do juízo de origem quanto ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos empresariais, vez que beneficiário de justiça gratuita o autor.”. E, no mérito, a procedência desta reclamação.”.  (eDoc. 1, fls. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 27/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-3ª Região, após o julgamento do Agravo de Petição de Geraldo Pedro Viana (recurso não conhecido), o processo foi encaminhado à Vara de origem para prosseguimento da execução. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), propus (e a maioria do Plenário desta CORTE acompanhou) a seguinte solução à ADI:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Na presente hipótese, deve-se acolher o pedido reclamatório, por ofensa ao paradigma de controle transcrito acima.



    Em 1º grau, na fase de conhecimento, após a concessão da gratuidade de justiça, julgou-se parcialmente procedente o pedido reclamatório. Destaco os seguintes trechos, no ponto de interesse (eDoc. 27, fls. 7-8):



    “Da Justiça Gratuita 



    O reclamante preenche os requisitos legais para concessão do pálio da justiça gratuita, o que se lhe defere para os fins de isenção de eventuais custas processuais, nos termos da lei 1.060/50 c/c § 3º do art. 790 da CLT. (…)



    Isto posto, declaro prescritas eventuais parcelas vencidas anteriormente a 19.07.2011, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988, inclusive quanto às parcelas do FGTS postuladas, e, no mérito, julgam-se PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por GERALDO PEDRO VIANA em face das reclamadas, EUNICE MARIA SANTOS CASTRO, N.L. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. E ELEVE ALIMENTOS PROCESSADOS LTDA., a fim de reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a 1ª reclamada, no período de 02.05.2009 a 31.07.2014, e condenar a 1ª reclamada a retificar a CTPS do reclamante, para fazer constar o contrato único reconhecido, assim como condenar as reclamadas ao pagamento, de forma solidária, das seguintes parcelas, conforme fundamentação, parte integrante desta decisão:



    - Devolução dos descontos feitos com a rubrica ‘Vale extra’, no importe de R$ 1.718,00. 



    Condeno as reclamadas, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do advogado do reclamante, no importe equivalente a 15% sobre o valor que se apurar na liquidação da sentença, conforme valores fixados na inicial, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários, nos termos da OJ 348 da SDI - I do TST. 



    Condeno o reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do advogado das reclamadas, no importe de R$ 42.000,00. Autorizo a dedução da quantia devida pelo autor dos créditos deferidos na presente condenação. 



    A quantia devida será apurada em liquidação de sentença, conforme fundamentação supra, parte integrante desta decisão, inclusive, em relação aos juros, correção monetária, recolhimentos legais e compensação. 



    Não há verbas de natureza salarial. 



    Concedo ao reclamante os benefícios da justiça gratuita.”. 



    A sentença foi alvo de impugnação por meio de Recurso Ordinário, ocasião em que o TRT-3ª Região, em 5.2.2020, conheceu do recurso ordinário interposto pelo ora reclamante e deu “provimento parcial ao apelo para 1) condenar a reclamada ao pagamento das horas extras acima da 8ª diária ou 40ª semanal, com base na jornada ora fixada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com uma hora de intervalo intrajornada, e sábado, das 8h às 11h, com 15min de intervalo, por todo período imprescrito. As horas extras, porque habituais, incidirão sobre aviso prévio, repousos semanais remunerados, férias acrescidas de 1/3, 13º salários e FGTS + 40%. Para o cálculo das horas extras, deverão ser observados os seguintes critérios: a evolução salarial do reclamante e a Súmula 264 do TST; o divisor 220; o adicional de horas extras legal ou convencional, o que lhe for mais benéfico; serão considerados como dias efetivamente trabalhados, excluídos repousos semanais, feriados, faltas, licenças, férias usufruídas, eventuais períodos de afastamento, conforme se apurar em liquidação de sentença; 2) autorizar a dedução das verbas pagas a mesmo título ao autor, a fim de se evitar o enriquecimento indevido; 3) determinar como índice de atualização monetária a TR até 24.03.2015, e o IPCA a partir de 25.03.2015. Majorado o valor das custas processuais para R$340,00, tendo em vista o valor ora arbitrado à condenação de R$17.000,00.”. (eDoc. 28, fls. 1-17).



    Geraldo Pedro Viana interpôs recurso de revista, que teve seguimento negado pelo TRT da 3ª Região em 22.7.2021 (eDoc. 12). 



    Contra essa decisão foi interposto, ainda, agravo de instrumento, com seguimento também negado pelo TST em 8.10.2021 (eDoc. 13).



    A fase de execução foi iniciada e o juízo reclamado proferiu o seguinte despacho, em 13.6.2022 (eDoc. 32):



    “Vistos. 



    Considerando que as partes reiteram questões sobre as quais a perita já se pronunciou, homologo os cálculos da perita (id fd10f0a e anexos). 



    Eventual impugnação à referida conta deverá observar o que dispõe o artigo 884 da CLT. 



    Dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582 /2013 do Ministério da Fazenda(INSS inferior a R$20.000,00). 



    Honorários periciais no importe de R$1.000,00, ônus da reclamada. 



    Fixo a execução em R$101.291,72, valor apurado até 23/05/2022, ressalvadas as devidas atualizações. 



    Citem-se as reclamadas, na pessoa de seus procuradores, para quitarem o débito ou garantir a execução, no prazo de 48 horas, sob pena de penhora, inclusive através do sistema SISBAJUD e de sua inclusão no cadastro do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT, após decorrido o prazo estabelecido no art. 883-A da CLT.”. 



    A parte reclamante interpôs agravo de petição, sustentando que: “nos cálculos homologados, foi deduzido do seu crédito o valor de R$42.000,00 relativo aos honorários de sucumbência devidos a favor dos patronos da executada. Contudo, segundo sustentou, é incorreta essa dedução, tendo em vista que não lhe cabe esse ônus por ser beneficiário da justiça gratuita e diante da decisão proferido pelo STF na ADI 5766. Com tais considerações, requereu a reforma da decisão a quo com exclusão do desconto de honorários sucumbenciais, bem como a suspensão do pagamento desses honorários até que a questão seja definitivamente decidida. 



    A 3ª Turma do TRT da 3ª Região não conheceu do agravo de petição interposto pelo exequente por ausência de pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. 



    Portanto, é inequívoco que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do reclamado trabalhista foram deduzidos do crédito autoral de forma automática, ou seja, sem que houvesse reanálise da condição de hipossuficiência. Assim, como tive a oportunidade de me manifestar na sessão de julgamento do precedente paradigma:



    “Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    (...)



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma “compensação” -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.”. 



    Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). 



    Mesmo considerando preclusa a matéria – de ordem pública, diga-se –, o que não se debateria mais seria unicamente o arbitramento dos honorários em si (an e quantum debeatur), mas sim a questão de sua exigibilidade, já que a própria norma deixa em aberto tal discussão, podendo ser perseguida pelo prazo de “dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou”, competindo ao “credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”. Assim, uma vez que o que decidido no precedente paradigma relaciona-se com a exigibilidade dos consectários legais, surgir necessariamente na fase de execução, poderia – e deveria – ter o juízo da origem observado o que decidido na ADI 5.766.



    Nesse sentido, é com a ocorrência de todos os elementos formalizadores do crédito que faz surgir o título líquido, certo e exigível. Isso, ressalto, somente ocorre na fase executória, portanto, é irrazoável afastar a aplicação do decidido na ADI 5.766 sob o argumento de que a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada. É dizer, o que decidido no precedente paradigma relaciona-se diretamente com a exigibilidade dos consectários legais, o que, obviamente, deve ser observado necessariamente na fase de execução, seja em casos de decisões transitadas antes ou depois do julgamento do paradigma de controle.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassadas as decisões impugnadas no que diz respeito à compensação de honorários de sucumbência sem apreciação concreta da condição de hipossuficiência econômica justificadora da gratuidade processual, determinando novo julgamento, observando o que decidido por esta CORTE na ADI 5.766. 



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente